Tribunal: STF
Processo: ARE 1389442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, TODOS COMETIDOS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DO ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. IMPERTINÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. PROVAS PARA CONDENAR O ACUSADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REFAZIMENTO DA PENA CORPÓREA IMPUTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA "SUSPENSÃO DA PENA". APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A decisão de recebimento da denúncia não precisa ser profundamente fundamentada, considerando a natureza interlocutória da manifestação, sob pena de indevida antecipação de juízo de mérito, que só poderá ser exarado após o desfecho da instrução criminal. Precedentes notórios do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp de n° 999.859/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas) e do Supremo Tribunal Federal (STF, 2 Turma, AgR no HC n° 170.463/RJ, relator Ministro Celso de Mello).



    2. Descabido o pleito defensivo de nulidade do ato de citação do réu por hora certa, na medida em que comprovado nos autos que este possuía a intenção de se ocultar para não ser citado, independente de existir em seu desfavor ‘mandado de prisão em aberto’ na oportunidade. Questão já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n° 635.145, com a repercussão geral reconhecida, não ofendendo o direito de ampla defesa.



    3. Deve o réu ser absolvido dos delitos previstos nos arts. 140 e 147 do Código Penal, porque a denúncia, apesar de imputar, ao fim, tais crimes, não descreve, nem minimamente, as suas práticas, somente relatando acerca de lesão corporal praticada pelo réu em face da vítima dentro do contexto da violência doméstica.



    4. Provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito inserto no art. 129, § 9º, do Código Penal.



    5. Segundo os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, possível, nas apelações criminais, a ‘reanálise’ das circunstâncias judiciais, das atenuantes e agravantes e das causas de aumento e diminuição de pena, a partir do acervo probatório dos autos, para se concluir pela manutenção daquela ou para sua redução apenas parcialmente, não se restringindo, portanto, aos motivos declinados na sentença, pois isto não configura reformatio in pejus quando respeitada a imputação delitiva e a vedação de majoração.



    6. Negativação da ‘culpabilidade’ e das ‘consequências do crime", com o recálculo da pena-base, em face dos "princípios da proporcionalidade e da razoabilidade’.



    7. Não reconhecimento da atenuante de o crime ter sido perpetrado por motivo de relevante valor moral, e manutenção da agravante de ter sido cometido contra mulher grávida.



    8. Não aplicação da suspensão condicional da pena (sursis penal), pois a culpabilidade do delito não recomenda tal benesse, a teor do art. 77, II, do Código Penal.



    9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para absolver o acusado dos delitos previstos nos arts. 140 e 147 do Código Penal, mantendo a sua condenação apenas pelo delito do art. 129, § 9º, do citado diploma, e minorando a sua pena final para o patamar de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção em regime aberto."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Igualmente, não prospera a alegação do apelante de inexistência de provas dos delitos a ele atribuídos, posto que, conforme consta corretamente da sentença combatida, a materialidade e autoria em questão encontram-se devidamente comprovadas nos autos, apontando-se, exemplificativamente, o laudo de exame de corpo de delito (fl. 15,vol. 1), no qual há descrição pormenorizada das lesões sofridas pela vítima, que se encontrava grávida, à época, inviabilizando, consequentemente, o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.



    Ademais, devem-se registrar como elementos de prova dos 3 (três) crimes praticados pelo apelante os depoimentos prestados pela ofendida e testemunhas, no bojo do Inquérito Policial n° 08/2016 e da Ação Penal no 61/2016 (incluindo mídia audiovisual, à fl.164, vol. 1), a qual tramitou no juízo da 2a Vara da comarca de Pinheiro, MA, corroborando, não apenas, os ferimentos causados pelo sentenciado, na vítima, bem como a prática do crime de injúria, consistente em xingamentos a ela direcionados, naquela ocasião.Acrescente-se que também restara comprovado, durante a instrução processual, o cometimento do delito de ameaça, em face de L. R. R. da S., diante da afirmação do ora recorrente, por ela relatada, de que ele iria matá-la, 'caso perdesse o filho comum que estava gestando' (sic, fl. 208, vol. II).



    Nesse aspecto, diversamente do que pretende a defesa do réu, em situações que tais, as declarações da ofendida devem ser especialmente consideradas, quando da avaliação do contexto probatório da causa. A respeito da temática, cito excerto de julgado esclarecedor, oriundo do STJ, segundo o qual 'a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher' (HC 461.478/PE,Rei. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27.11.2018, DJe 12.12.2018).



    Destarte, entendo irretocável a sentença ora criticada, relativamente à condenação do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, injúria e ameaça (CP, arts. 129, § 90, 140 e 147), porque suficientemente provadas amaterialidade e autoria delitivas.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente